Tribunal: TJES
Processo: 0001180-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001180-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIZ GUERCON FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E SUFICIÊNCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça no contexto de violência doméstica (arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006), às penas de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 04 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se a denúncia é inepta por ausência de justa causa para a ação penal; e

(ii) se há insuficiência de provas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a preliminar de ausência de justa causa:

3. A denúncia individualizou as condutas e classificou os crimes de forma suficiente para dar início à persecução penal, garantir a ampla produção de provas e assegurar o pleno exercício da defesa.

4. A jurisprudência orienta que alegações de inépcia da denúncia, quando não suscitadas no momento processual oportuno e somente após a sentença penal condenatória, devem ser consideradas preclusas.

5. Preliminar rejeitada.

Sobre o mérito:

6. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, formulário de avaliação de risco, requerimento de medidas protetivas e laudo de lesões corporais.

7. A autoria foi confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que detalhou as agressões e ameaças, estando seu depoimento em harmonia com os demais elementos de prova.

8. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

9. O crime de ameaça é formal e instantâneo, consumando-se com o temor gerado na vítima, o que foi devidamente demonstrado pelo formulário de avaliação de risco e o requerimento de medidas protetivas.

10. Não há elementos que afastem o dolo do réu ou que suscitem dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia é válida quando individualiza as condutas e descreve os fatos com elementos suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

3. O crime de ameaça se consuma com a simples intimidação da vítima, independentemente de efetiva concretização do mal anunciado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147. Código de Processo Penal, art. 41. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, HC 207.155/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 7/2/2022;

- STJ, AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29/5/2023;

- TJES, ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado em 27/7/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001180-10.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUIZ GUERCON FIGUEIREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORDANA CALDONHO MACHADO - ES31416-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO LUIZ GUERÇON FIGUEIREDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (
Id. 11246355
)
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal contra mulher
e
ameaça no contexto de violência doméstica

(arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
às penas de 02 (dois) anos,
07
(
sete
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e
0
4
(
quatro
) meses e
16
(
dezesseis
) dias de detenção,
no
regime inicial
de cumprimento
semiaberto, e pagamento de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais à vítima, a título de
reparação de
danos.

A defesa
aduz, preliminarmente, a ausência de
justa causa
para deflagração da ação penal.

No mérito,
sustenta
a insuficiência de provas
e requer a
absolvição.

Requer mais, a fixação de
honorários
para a advogada, nomeada como
dativa

(Id. 11246375)
.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que
em 12/12/2021, na Rua Pedro Martinelli, nº 140, bairro Vila Amélia,
município
de Colatina/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física
e proferiu ameaças de morte contra sua ex noiva,
Lígia Ramiro de Oliveira
.

Extrai-se que, ao tomar conhecimento de que a vítima estava se relacionando com outro homem, o réu entrou em contato e exigiu um encontro, ameaçando fazendo um escândalo caso não fosse atendido.

Receosa pela situação,
Lígia
aceitou encontrar o ex noivo. Por ocasião do encontro foi agredida e teve seu telefone confiscado.

Insinuando estar armado, o réu coagiu a ofendida até sua residência, local onde a trancou no banheiro e passou a
agredi-la com
socos, tapas e estrangulamento.

Ao ser liberada, a vítima
, temerosa por sua segurança, procurou as autoridades policiais,
noticiou os fatos
e requereu medidas protetivas de urgência.

Há matéria preliminar que foi arguida e que passo a examinar.

De início, a
defesa
sustenta

que
a
denúncia
é inepta

por
ausência de
justa causa

para deflagração da ação penal.

C
ontudo,

é possível extrair que a denúncia individualizou as condutas e classificou os crimes de forma suficiente a dar início à persecução penal, garantir
a ampla produção de provas, bem como o
pleno exercício do direito de defesa e, por ta
is
raz
ões
, não há que se falar em inépcia.

De igual modo, os fatos narrados delimita
ra
m a justa causa para a persecução penal,
de modo a possibilitar

melhor
apuração
acerca das condutas
ao longo da instrução processual
.

P
ara além disso,
a jurisprudência pátria orienta no sentido de que deve
m
ser
reconhecida
s
como
preclusa
s

ta
is

alegaç
ões
quando suscitada
s
após a sentença penal condenatória,
como na hipótese.

Nesse sentido:
(1.)
STF,
HC 207155/PR, 0062006-22.2021.1.00.0000, Relator:
Min.
ROBERTO BARROSO, Julg.: 14/12/2021, Primeira Turma, D
Je
: 7/2/2022;
(2.)
STJ,
AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J
ulg.: 23/5/2023, DJE: 29/5/2023;
(3.)
TJES,
ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048. Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 27/7/2023.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Vencida a preliminar arguida, avanço para o exame do
mérito
.

A a
legação de
insuficiência probatória
não merece êxito,
pois
a
materialidade
de ambos os crimes restou
estampada
n
o
boletim de ocorrência unificado nº 4
6551541
(fls. 03/0
6
), no formulário de avaliação de risco (fls.
06/10
), no requerimento de medidas protetivas (fl.
16
) e no laudo de lesões corporais
(fl
s
.
21/22
)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações da vítima,
Lígia Ramiro de Oliveira
, afirmando que no dia dos fatos o ora apelante a agrediu fisicamente e
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que a mataria (fl
s
.
12/13
e
link
Id. 11245983
).

Embora o
apelante tenha negado a autoria dos crimes
(fl.
26
e
link
Id. 11245983
)
, tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir a sua responsabilidade, em especial, porque
a palavra da ofendida está em harmonia com os demais elementos contidos nos autos e possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvem violência doméstica.

A propósito, o crime de
ameaça é
formal
e
instantâneo
, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o
temor de sofrer mal injusto e grave
1
, o que na hipótese
ficou
suficientemente demonstrado através do
formulário de avaliação de risco (fls.
06/10
) e do requerimento de medidas protetivas (fl.
16
).

Logo, comprovadas a autoria e a materialidade do
s
crime
s
de
lesão corporal contra mulher
e
ameaça no contexto de violência doméstica
,
e
considerando que a
despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à
vontade livre e consciente do réu no intuito de lesionar a integridade física
e psíquica
da vítima, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11335321)
,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julg. 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)